Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-83.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO E NÃO PAGAMENTO DE ICMS. DIFERENÇA DE VALORES CONSTANTES NOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS EXIGIDOS PELA PORTARIA CAT No 17/99 E AQUELES DISCRIMINADOS NAS GIA'S. Alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial. Julgamento da lide sem a realização de perícia contábil, mesmo tendo sido requerida no curso processual. Produção da prova

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO E NÃO PAGAMENTO DE ICMS. DIFERENÇA DE VALORES CONSTANTES NOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS EXIGIDOS PELA PORTARIA CAT No 17/99 E AQUELES DISCRIMINADOS NAS GIA'S. Alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial. Julgamento da lide sem a realização de perícia contábil, mesmo tendo sido requerida no curso processual. Produção da prova indispensável à demonstração de não ter havido creditamento indevido de ICMS pela executada. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada para reabertura da instrução e novo julgamento. Recurso conhecido e provido.